Tribunal: TJSP
Processo: 2128022-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Leilão Eletrônico designado – Pretensão na suspensão do leilão, pois há deferimento de nova avaliação do bem em outro feito – Hipótese em que não há motivo para suspender a realização das hastas, pois o valor da avaliação não destoa tanto do valor apresentado pelo devedor – Inexistência de erro ou grande valorização do bem em questão – Decisão mantida com observação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Leilão Eletrônico designado – Pretensão na suspensão do leilão, pois há deferimento de nova avaliação do bem em outro feito – Hipótese em que não há motivo para suspender a realização das hastas, pois o valor da avaliação não destoa tanto do valor apresentado pelo devedor – Inexistência de erro ou grande valorização do bem em questão – Decisão mantida com observação em relação a atualização do valor da avaliação – Recurso não provido.